Tribunal: TJDFT
Processo: 0728911-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELEGRAFOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0729823-60.2024.8.07.0003, manejado em seu desfavor por JOAO GABRIEL FURTADO SCARTEZINI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 239900553 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferiu a antecipação da tutela e determinou o regular prosseguimento do processo, inclusive com a manutenção da constrição realizada por meio do sistema SISBAJUD. Para tanto, fundamentou que a matéria arguida, isto é, excesso de execução, mostra-se incompatível com a via processual eleita. Em suas razões recursais, o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No mérito, argumenta o cabimento da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Sustenta haver apresentado documentação suficiente para demonstrar o excesso de execução, de modo que a análise do título executivo judicial conjuntamente à planilha de cálculos apresentada não caracteriza dilação probatória. Assevera que o excesso de execução restou configurado em razão de que o título exequendo indexou o pagamento de honorários sucumbenciais à condenação, a qual se trata de obrigação de trato sucessivo, devendo ser utilizada, na base de cálculo dos honorários, a soma das parcelas vencidas e mais 12 (doze) parcelas vincendas. Sob este raciocínio, compreende que a quantia exequenda, considerando o valor atualizado da condenação, a incidência da multa e dos honorários do artigo 523 do CPC, consubstancia-se no montante de “R$ 35.856,05, conforme planilha de cálculos em anexo, e não de R$ 46.719,46 como defendido pelo Agravado, havendo, pois, um excesso no valor de R$ 10.863,41 (dez mil, oitocentos e sessenta e três reais, e quarenta e um centavos)”. Ao final, o SINDICATO pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores constritos via sistema SISBAJUD e, subsidiariamente, para impedir o levantamento de valores pelo exequente, ora agravado. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela, para acolher a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, reconhecer o excesso de execução, determinando o desbloqueio dos valores penhorados que superem o correto valor a ser executado. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 74131597, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, e determinou a intimação do agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O comprovante do recolhimento do preparo restou acostado ao ID 74443101. É o relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico que, em sede de cognição sumária, pretende o recorrente a determinação de desbloqueio dos valores constritos via sistema SISBAJUD e, subsidiariamente, de proibição de levantamento de valores pelo exequente, ora agravado. Da análise da decisão agravada e das razões recursais, aduz-se que o cerne da controvérsia, ao menos neste instante processual, reside em verificar se é cabível a alegação de excesso de execução por meio da exceção de pré-executividade. Cumpre esclarecer que o executado dispõe de quatro formas de defesa, a saber: (a) embargos à execução, (b) impugnação, (c) exceção de pré-executividade e (d) ações autônomas ajuizadas previamente, incidental ou ulteriormente à execução, principalmente para anular atos executivos. A alegação de matérias suscetíveis de apreciação ex officio, ou que sejam dotadas de prova pré-constituída, recebe o nome de exceção de pré-executividade, formulada na própria execução, cujo objetivo consiste em averiguar o exercício da pretensão a executar, em especial a inexequibilidade do título (nula executio sine titolo), e que também cabe para suscitar questões subsequentes ao prazo da impugnação ou dos embargos (art. 518, do CPC). O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 502.823/RS, de Relatoria do Ministro José Delgado, entendeu que (a) exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta. Ademais, é pacífica a jurisprudência daquela Corte no sentido de que a exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser imprescindível a dilação probatória, cabendo ao executado renovar as matérias em sede de embargos à execução ou em impugnação. Por conseguinte, a exceção de pré-executividade é o instrumento processual adequado para questionar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título. Na hipótese, o agravante apresentou exceção de pré-executividade (ID 236068455 dos autos de origem) ao fundamento de que os cálculos apresentados pelo agravado continham excesso, sobretudo no que se refere à base utilizada para o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Consoante já explanado, sendo o valor executado inexigível, é cabível a exceção de pré-executividade, se não, há necessidade de dilação probatória. Neste mesmo sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho de precedente que ora transcrevo: (A) jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.161.103/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). No particular, ao menos neste instante processual, o que se constata é que, para aferir se o valor perseguido pelo agravado no cumprimento de sentença se revela correto, bastaria analisar a prova documental já constante dos autos, sobretudo o título judicial que se pretende executar e os cálculos já elaborados, sendo desnecessária a dilação probatória. Portanto, não haveria que se falar em descabimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante para questionar os cálculos apresentados, em tese, com excesso, pelo agravado. Sob este raciocínio, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal quanto à análise do excesso de execução, em sede de exceção de pré-executividade, eis que reverbera diretamente aos requisitos de exigibilidade do título - dívida principal decorrente da ação de conhecimento, da qual os honorários da fase de conhecimento são acessórios. Embora se revele evidente o risco de dano no caso dos autos, mormente em virtude de já constar constrição sobre valores da conta bancária do recorrente, vislumbro, por outro lado, existir quantia incontroversa sobre o débito perseguido pelo agravado, o que inviabiliza o sobrestamento, por completo, da eficácia da r. decisão vergastada, de modo que deve ser indeferido, em sede de antecipação de tutela, o desbloqueio dos valores constritos via sistema SISBAJUD. Por ora, julgo prudente acolher, apenas, o pedido subsidiário do agravante, a fim de impedir o levantamento de valores pelo exequente, ora agravado. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de impedir o levantamento de valores pelo exequente, ora agravado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.